Tribunal: TJMT
Processo: 1026949-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Antônio Carlos de Ribeiro Mangabeira, por intermédio da Defensora Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos n. 1008012-67.2018.8.11.0003, rejeitou o pedido de reconhecimento da nulidade da citação editalícia e de vício do edital formulado na exceção de pré-executividade.
Aduz o defensor público que a decisão combatida foi proferida nos autos da execução fiscal que move a Fazenda Pública do Município de Rondonópolis em face do agravante com o objetivo de ver satisfeitos débitos decorrentes de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).
Assere que, após não haver sido localizado no endereço fornecido pela credora, foi realizada a citação por edital “sem qualquer tentativa de localização do executado por meio dos sistemas disponíveis ao poder judiciário e sem qualquer expedição de ofícios às concessionárias de serviço público no intuito de tentar obter o atual paradeiro do executado” (id. 71370966).
Realça que o Código de Processo Civil, em seu art. 256, § 3o, é expresso quanto à necessidade de realização de diligências prévias antes de se autorizar a adoção da citação ficta e que, a seu sentir, “é nitidamente desnecessária a citação editalícia que, no caso, apenas visou cercear a ampla defesa do executado, que poderia constituir patrono de sua livre escolha para atuar em sua defesa, bem como deduzir outras matérias que não são de conhecimento desta curadoria especial” (id. 71370966).
Ademais, argumenta que o edital de citação não indicou as datas e os números das inscrições nos Registros da Dívida Ativa, deixando de observar os requisitos previstos no art. 8o, inciso IV, da LEF (Lei n. 6.830/1980), o que dificulta a exata identificação do débito e sua origem, a comprometer, em última análise, o contraditório e a ampla defesa, consubstanciando nulidade insanável no ato citatório.
Assim, afirma que se impõe reconhecer a nulidade da citação, que trata de questão de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício pelo julgador, sendo descabido cogitar a ausência de prejuízo, que é presumível na hipótese, porquanto as formalidades inobservadas referem-se à própria essência do ato.
Realça que a decisão censurada é apta a causar à parte lesão grave e de difícil reparação, na medida em que se determinou o prosseguimento do feito mesmo diante de ato citatório nulo, podendo a qualquer momento o executado ter o seu patrimônio atingido, a tornar impositiva a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo.
Assim, com fincas no art. 1.019, I, do CPC, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para o fim de sobrestar o trâmite do processo executivo até o julgamento deste agravo.
Ao fim, pretende o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão combatida e declarar a nulidade do ato citatório realizado no processo executivo, com a intimação da exequente para esgotar as diligências necessárias à efetiva localização do devedor.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, quanto à determinação da citação editalícia, não se verifica, a princípio, relevante fundamentação no que diz com a alegada desnecessidade da medida, tampouco risco de lesão grave e de difícil reparação, senão estrita observância ao quanto dispõe a Lei de Execução Fiscal e a súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.
Tem-se que o município de Rondonópolis ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Antônio Carlos de Ribeiro Mangabeira, almejando o recebimento de crédito tributário inscrito nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) no 43448/2017, no 43449/2017 e 258311/2017, no valor total de R$ 2.641,04 (dois mil e seiscentos e quarenta e um reais e quatro centavos) quando do ajuizamento da demanda.
O juízo a quo, em 24.09.2018, determinou a citação do devedor via correio, autorizando, desde então, a citação por oficial de justiça “caso haja requerimento diante do resultado infrutífero via postal” (id. 71370967).
Frustrada a citação via correio, com a devolução da correspondência, a exequente requereu a citação por oficial de justiça, que também restou infrutífera, conforme certidão datada de 07.08.2019, donde se infere que “não foi possível intimar ANTONIO CARLOS DE RIBEIRO MANGABEIRA tendo em vista que o imóvel (sobrado de cor verde localizado próximo a Empresa Bom Jesus) estava fechado e sem morador em todas as diligências realizadas nos dias 01/08/2019, 05/08/2019 e 07/08/2019, nem mesmo os vizinhos souberam informar onde o intimando se encontrava” (id. 71370967).
Em seguida, a Fazenda Pública requereu a citação via edital, que foi deferida e realizada, vindo a ser certificado o transcurso do prazo legal sem que houvesse qualquer manifestação do executado (id. 71370967).
A Defensoria Pública foi, então, nomeada para exercer a curadoria especial e apresentou exceção de pré-executividade, reclamando o reconhecimento da prescrição do crédito tributário e a nulidade da citação, o que veio a ser acolhido tão somente para reconhecer a ocorrência da prescrição do débito constante na CDA no 43449/2017, assentando a regularidade da citação, o que ensejou a interposição do presente recurso.
A respeito da temática suscitada, versa o art. 8o da Lei no 6.830/1980:
“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;”.
Vê-se que, em se tratando de execução fiscal, dispõe a lei regulamentadora da matéria que a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por oficial de Justiça ou via edital.
Assim, a Lei n. 6.830/1980 – que por ser específica deve prevalecer sobre a norma geral invocada (artigo 256 do CPC) – não prevê que à adoção da citação via edital faz-se imprescindível exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço do executado, como assinala o agravante.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado sumular n. 414, consolidou o entendimento de que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
Vale dizer, “na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80, (...), não havendo que falar em nulidade nesse ponto” (N.U. 1020669-79.2020.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 06/12/2020).
De outro lado, colhe-se do inciso IV do art. 8o da Lei n. 6.830/1980 que o edital de citação deverá conter “a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.
No caso, a partir de breve análise do edital de citação (id. 71370967), verifica-se que não consta a data, tampouco o número das inscrições no Registro da Dívida Ativa, o que demonstra, por ora, que não se encontram preenchidos os requisitos legalmente exigidos, a prejudicar a defesa e, inclusive, eventual pagamento do débito, ante a incompletude das informações necessárias ao executado.
Assim, considerando a potencial irregularidade do edital de citação, faz-se impositiva a suspensão do trâmite da execução fiscal, em ordem a obstar a realização de qualquer constrição patrimonial em face do executado.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar, a fim de suspender o feito originário até o ulterior julgamento de mérito do presente recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
Dispensada vista à PGJ, a teor da Súmula 189 do STJ.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de janeiro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado